Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730402-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMOEL ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE POR PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei, deve ser afastada pelo fato de o crime ter ocorrido durante o período de férias escolares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência, sendo ou não específica em crime de tráfico de drogas, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos termos da literalidade do dispositivo legal. De todo modo, no caso analisado, o réu é, efetivamente, reincidente específico. 4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva, bastando a comprovação de que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante se a escola estava em funcionamento ou se havia circulação de alunos. 5. O entendimento jurisprudencial dominante do TJDFT e do STJ é no sentido da manutenção da majorante independentemente do período de férias escolares, afastando a tese de que seria necessária a presença de estudantes ou a efetiva atividade escolar para sua aplicação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I, e 77; CPP, art. 617. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0710080-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 03.03.2025; TJDFT, ApCrim n. 0723665-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 26.02.2025; TJDFT. HC n. 922.601/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando, em suma, preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Assevera não haver nos autos elementos suficientes para caracterização da habitualidade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: no caso concreto, a condenação utilizada na sentença para reconhecimento da reincidência foi proferida pela prática de tráfico de drogas, na qual, inclusive, houve aplicação da causa de diminuição em comento (ID 67909704, folha15). Assim, tratando-se de réu reincidente específico, incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena. (ID 74765461). E, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017